Tribunal: CARF
Processo: 13770.721323/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.721323/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.835 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ORNELIO SCHAEFFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.721323/2012-11
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721323/2012-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 82 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supra identificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$6.053,43 com os devidos acréscimos
legais, decorrente da glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$23.200,98 conforme Descrição do Fatos e Enquadramento legal das folhas 84 e 85.
O notificado apresentou a impugnação das folhas 2 e 3 e anexou os documentos das
folhas 5 a 11.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS. VALOR PROBANTE DOS
RECIBOS. EXIGÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes. A
fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que demonstrem os tratamentos
realizados ou o efetivo desembolso dos valores deduzidos, quando os recibos e notas
fiscais apresentados pelo contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para
comprovar as despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2016 (e-fls. 99), o sujeito
passivo interpôs, em 29/07/2016 (e-fls. 100), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, solicitando, em apertada síntese, a exclusão dos juros e da multa,
pelo intervalo de tempo decorrido desde a lavratura da notificação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721323/2012-11

O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser então apreciada sua
admissibilidade.
Uma vez que o interessado não contesta o lançamento em sede de recurso
voluntário, o litígio recai apenas sobre o pedido da exclusão de juros e multas do lançamento.
Observa-se então que o ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos
não presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não devem então ser conhecidos.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide, não foi objeto de
impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não integrar a
lide sob exame.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Original